Tribunal: STJ
Processo: 5038434-91.2018.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1833743 - PR(2019/0251310-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: ADEL EL TASSE - PR021376
PATRICIA REGINA PIASECKI CUSTODIO E OUTRO(S) -
PR041905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A C P G
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABÔ - DF082701
INTERES.
: P R P
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA56693932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: aa8e0dc8-04f8-4295-899e-f1d4f2bde58e

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: aa8e0dc8-04f8-4295-899e-f1d4f2bde58e

AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1833743 - PR(2019/0251310-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A E
ADVOGADOS
: ADEL EL TASSE - PR021376
PATRICIA REGINA PIASECKI CUSTODIO E OUTRO(S) -
PR041905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A C P G
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABÔ - DF082701
INTERES.
: P R P
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.003):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO E
HABEAS CORPUS
IMPEDIMENTO
DE
ACESSO
AO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
NÃO ADMITIDO.
A parte agravante defende que o Tema n. 339 do STF não veda o
processamento do recurso extraordinário quando se discute ausência de
fundamentação, mas impõe o enfrentamento, ainda que sucinto, das questões
levantadas.
Sustenta que, diante da ausência de apreciação da suscitada nulidade
absoluta da peça acusatória, não se poderia invocar o Tema n. 339 do STF para
barrar o apelo extremo, pois não houve enfrentamento, ainda que sintético, da
questão, ressaltando se tratar inclusive de matéria de ordem pública.
Assevera, ainda, que a negativa de prestação jurisdicional seria
matéria com repercussão geral já reconhecida no Tema n. 670 do STF.
Formula pedido para que o o apelo extremo seja encaminhado à
Suprema Corte quanto à parte que aponta a existência de confronto do acórdão
recorrido com as Súmulas n. 282 e 356 do STF, sob o argumento de que tal
parte não foi objeto da decisão monocrática e, por decorrência lógico-jurídica,
considera-se que houve juízo positivo no tocante à referida matéria.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Em petição avulsa, às fls. 5.050-5.053, reitera o seu pedido para que o
extraordinário seja remetido ao Supremo Tribunal Federal na parte em que não
foi objeto da decisão monocrática.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 4.862-4.863):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

No caso, antes de analisar o mérito do recurso, constatei a
perda do seu objeto, tendo em vista que a pretensão punitiva
estava prescrita.
Conforme relatado, o ora agravante e a corré foram denunciados
pelos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. No entanto, o
incidente de exceção da verdade (que deu ensejo ao presente
recurso especial) se referia apenas ao delito de calúnia, por
expressa previsão legal.
Desse modo, tendo em vista que a reprimenda máxima prevista
para o suscitado delito não excede a 2 anos, a prescrição ocorre
em 4 anos, nos termos do
V, do Código Penal.
art. 109,
Assim, entendi que seria de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso
desse lapso prescricional entre o recebimento da denúncia,
último marco interruptivo (
– conforme e-STJ fl.
16/10/2015
4.807), e a presente data.
Por isso, com fulcro no
V, do Código Penal,
o
art. 109,
c/c
art. 61
do Código de Processo Penal, declarei extinta a punibilidade do
agravante e da corré quanto ao delito de calúnia, pela prescrição
da pretensão punitiva, e julguei prejudicado o presente recurso
especial. Determinei, outrossim, o retorno dos autos à origem
para fosse dado andamento ao processo principal, no que diz
respeito à denúncia relativa ao crime de denunciação criminosa.
Às e-STJ fls.
rejeitei os embargos de declaração
4.830/4.831,
opostos, ao fundamento de que não haveria como falar em
omissão quanto à matéria de mérito no julgado que nem sequer
analisara o recurso interposto, haja vista a perda do seu objeto.
Acrescentei que, ainda que assistisse razão ao recorrente
quanto ao alegado malferimento ao disposto no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não haveria sentido em dar
provimento ao recurso especial para determinar que a Corte de
origem se manifestasse sobre a lisura da peça inaugural, uma
vez que, prescrito o delito de calúnia, o incidente da exceção da
verdade não mais subsistiria.
Confira-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DA
VERDADE. PRESCRIÇÃO.
- Uma vez extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição em relação ao delito do processo principal,
declarada com amparo no
do Código de Processo
art. 61,
Penal, resta prejudicada a exceção da verdade.
(ExVerd n.
relator Ministro Fernando Gonçalves,
36/SP,
Corte Especial, julgado em
DJ de
p.
26/9/2002,
26/5/2003,
243.)
Não bastasse, registrei a ausência de prejuízo para os
recorrentes, uma vez que a aventada nulidade, sendo uma
alegação típica de defesa, poderia ser deduzida em qualquer
peça no processo ordinário.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, destaque-se que o STF, ao apreciar o RE n. 719.870
3.
do Tema n. 670 do STF firmou o seguinte entendimento:
RG/MG, leading case
I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em
comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de
direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as
atribuições previstas para os cargos;
II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está
obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada
cargo criado, individualmente.
Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há
identidade material entre o caso dos autos e o que foi decidido no referido
recurso extraordinário, não havendo que falar, assim, em afastamento do Tema
n. 339 do STF.
Nesse sentido já decidiu o STF, a propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA
339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO
AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE
ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante
sua vocação democrática e sua finalidade precípua de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão
embargado.
2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do
do CPC, a evidenciar o
art. 1.022
caráter meramente infringente da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
(Rcl n. 48.142 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
30/11/2021.
Por fim, quanto à alegação da agravante de que houve juízo
4.
positivo quanto à parte não objeto da decisão monocrática, consigno que o
recurso extraordinário exige fundamentação vinculada, devendo serem
apontados, explicitamente, os artigos constitucionais a que negou vigência o
aresto impugnado, não sendo suficientes alegações genéricas de contrariedade
à norma constitucional tampouco a súmulas da Suprema Corte.
Nesse sentido, pontuo que todas as suscitadas violações a
dispositivos constitucionais foram devidamente analisadas pela decisão
monocrática de fls. 5003-5006.
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:47
Código de Controle do Documento: b95d87e7-1227-4d40-9c9d-8ffb9c6d864f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.833.743 / PR
Número Registro: 2019/0251310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20077000192402
50130115720134047000
50202905520174047000
50384349120184040000
50400308682015047000 8461420134407000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P R P
RECORRENTE : A E
ADVOGADOS
: ADEL EL TASSE - PR021376
PATRICIA REGINA PIASECKI CUSTODIO E OUTRO(S) -
PR041905
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: A C P G
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABÔ - DF082701
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56673542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: d5de4d3c-b5eb-47ab-b3f2-6cd0144ecfef

AGRAVANTE : A E
ADVOGADOS : ADEL EL TASSE - PR021376
PATRICIA REGINA PIASECKI CUSTODIO E OUTRO(S) - PR041905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A C P G
ADVOGADOS : ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275
ALINE CRISTINA BENÇÃO - DF074199
ISABELLE FERNANDA SIMONETTI MECABÔ - DF082701
INTERES.
: P R P
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: d5de4d3c-b5eb-47ab-b3f2-6cd0144ecfef